Tribunal: TJDFT
Processo: 0747407-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PENAL. AMBIGUIDADE. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO SEM VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme previsto no art. 619 do CPP.
2 As teses recursais foram devidamente apreciadas no acórdão recorrido, não havendo vício integrativo a ser sanado.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à modificação do acórdão por simples discordância da parte quanto ao resultado do julgamento.
4. Havendo erro material no registro de data de lei aplicada, que em nada modifica a conclusão alcançada, impõe-se o saneamento, sem efeitos infringentes ao recurso.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.